Tribunal: TJSP
Processo: 1060274-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
r – Operadora que não notificou o autor para complementar a documentação – Possibilidade do beneficiário apresentar a documentação complementar em fase de liquidação de sentença – Sentença reformada em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1060274-40.2019.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Christine Santini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Pretensão de reembolso integral das despesas médico-hospitalares – Cláusula contratual que não esclarece de forma objetiva e compreensível os critérios para cálculo do reembolso – Violação ao dever de informação clara e objetiva ao

Ementa:
Apelações Cíveis.

Plano de saúde – Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais – Sentença de procedência parcial – Apelo das partes – Pretensão de reembolso integral das despesas médico-hospitalares – Cláusula contratual que não esclarece de forma objetiva e compreensível os critérios para cálculo do reembolso – Violação ao dever de informação clara e objetiva ao consumidor e da boa-fé contratual – Nulidade da cláusula reconhecida – Dever de reembolso integral das despesas médico-hospitalares – Negativa de cobertura sob alegação de pedido formulado fora do prazo prescricional anual indevida – Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp 1756283 / SP, pacificou o entendimento de ser decenal o prazo para solicitação de reembolso das despesas médico-hospitalares – Alegação da operadora de que algumas despesas não foram reembolsadas em razão da necessidade de envio de documentação complementar – Operadora que não notificou o autor para complementar a documentação – Possibilidade do beneficiário apresentar a documentação complementar em fase de liquidação de sentença – Sentença reformada em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso do autor e nega-se provimento ao recurso da ré.